Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-54.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003785-54.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARINHO - CPF: 608.826.891-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDERI JOSE SCHITNIESKI - CPF: 715.511.319-00 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), Dílson Valdomiro Marques (ASSISTENTE), Sidney Romauro (ASSISTENTE), Joana de Lima Espindola (ASSISTENTE), Laurizete Ribeiro (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL –

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LUIZ CARLOS MARINHO

contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 165596189, que nos autos do Recurso de Apelação no
1003785-54.2017.8.11.004
0 negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no
1003785-54.2017.8.11.0040
)
, ajuizada pelo agravante contra VALDERI JOSÉ SCHITNIESKI, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral por entender que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil.

O agravante alega que “
a prescrição fora sentenciada equivocadamente, porquanto, não observou a expressa norma cogente que expressa que o julgador não proferirá qualquer decisão contra uma das partes, sem que seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria de ordem pública
”
, sendo, pois, indevido o reconhecimento da prescrição trienal.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja afastada a declaração de prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para análise do mérito
(cf. Id. no 168441157).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 170963675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Como se sabe, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e, de acordo com a teoria consagrada no ordenamento jurídico, o inicio do cômputo do prazo prescricional para as ações de reparação civil ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima.
Esse entendimento advém do princípio da “actio nata”, eis que, a prescrição exige a existência de um direito passível de ser reclamado em juízo por seu titular, assim como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão
.

(...)

No caso, o autor alega em suas razões recursais que os litigantes celebraram negócio jurídico verbal de compra e venda de veículo em janeiro de 2013, porém, o réu descumpriu sua parte na avença “quedou-se inerte quanto à transferência do veículo e regularização junto ao órgão de trânsito” (sic cf. Id. no 159026540 – pág. 4), o que segundo alega o autor, foi o motivo pelo qual as partes rescindiram o contrato verbal em meados
setembro de 2013
, sendo este, então, o termo inicial do prazo prescricional trienal; assim, considerando que a presente ação foi ajuizada somente no dia
26/07/2017
(cf. Id. no 159032713), não há reparo a ser feito na conclusão sentencial pela proclamação da prescrição da pretensão autoral.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve a conclusão sentencial que proclamou a prescrição da pretensão autoral.

Ademais, não há falar em decisão surpresa como pretende fazer crer o recorrente, pois, a tese de prescrição foi arguida pelo réu/apelado/agravado em sua contestação (cf. Id. no 159033163), e, na sequência, foi oportunizado ao autor/apelante/agravante manifestar-se quanto à prejudicial de mérito suscitada, porém, ao impugnar à contestação, nada disse acerca da matéria, limitando-se a afirmar genericamente que “
as alegações apresentadas pelo réu são fantasiosas e sem qualquer documento que as comprove
”, e reiterou “
os pedidos que constam na inicial e afirma que as alegações apresentadas pelo réu na contestação são inverídicas e fantasiosas
” (sic - cf. Id. no 159033169).

O que vê, nitidamente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor sua tese de “
indevido o reconhecimento da prescrição trienal
”, e retorno dos autos à instância de origem para análise do mérito,
o que, à toda evidência, não pode prevalecer, inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023